Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-46.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002997-46.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AURELINO ALVES DUARTE NETO - CPF: 029.206.121-82 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INDICADA COMO TITULARIDADE DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA CONTA. TELAS SISTÊMICAS QUE CORROBORAM COM OS ARGUMENTOS DO BANCO RECLAMADO. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3. Empresa reclamada comprova o vínculo jurídico e a transferência de valores correspondentes aos empréstimos realizados para a
conta 32636-4, Agência 0571-1, Banco do Brasil, informada como de titularidade do reclamante.

4. Ante a apresentação de
prints
de sistema interno com informação de transferência na conta do consumidor e telas sistêmicas, deveria o consumidor apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.

5. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios no percentual correspondente a 10% (dez) sobre o valor da causa, so
b fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos empréstimos bancários, justificando, assim, a legitimidade dos descontos realizados na folha de pagamento do reclamante.
Quanto à litigância de má fé,
porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, haja vista que o reclamado não acostou nenhum documento com a assinatura do reclamante que autorizasse o desconto mensal no valor de R$ 227,26 (duzentos e vinte e se reais e vinte e seis centavos). Requer a reforma da sentença integralmente, a fim de que o reclamado seja condenado ao pagamento de R$ 4.317,94 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Banco reclamado sustenta, preliminarmente, a decadência do direito do reclamante postular a anulação de um negócio jurídico e aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

- Decadência

O Banco recorrido arguiu preliminar de decadência, argumentando que é de quatro anos o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 178, do Código Civil.

Pois bem, em que pese tal alegação, não se aplica o referido artigo ao caso em discussão, posto que em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes e na existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do desconto em folha de pagamento e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que reclamada vem efetuando descontos indevidos em seus proventos, visto que não contratou nenhum empréstimo consignado que autorizasse o desconto mensal no valor de R$ 227,26 (duzentos e vinte e se reais e vinte e seis centavos).

A Recorrida defende a exigibilidade do desconto, alegando que a recorrente contratou 03 (três) empréstimos consignados (contratos: no 702407870-6, 706958649-8 e 701879200-7), agindo no exercício regular de direito.

Informa que o contrato 702407870-6 foi formalizado em 06/11/2013, no valor de R$ 2.112,79 (dois mil cento e doze reais e setenta e nove centavos), que seria pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 70,00 (setenta reais).

Já o contrato 706958649-8, sustenta que foi devidamente assinado em 02/07/2015, no valor de R$ 859,12 (oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), com previsão de pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$23,60 (noventa e três reais e sessenta centavos).

O contrato n. 701879200-7, por sua vez, o Banco esclarece que foi formalizado em 08/07/2013, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com previsão de pagamento de 96 parcelas de R$ 133,66 (cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).

O Banco recorrido esclarece, ainda, que os
valores correspondente aos contratos foram disponibilizados na conta de sua titularidade do reclamante junto ao Banco do Brasil, Agência 0571-1, conta 32636-4.
Salienta que todos os empréstimos já estão quitados e que o valor do desconto discutido na lide faz referência a soma dos três contratos.

A fim de comprovar a tese defensiva, juntou telas sistêmicas com informação de Transferência Eletrônica Disponível (TED), nos valores de R$ 2.112,79 (dois mil cento e doze reais e setenta e nove centavos), R$ 859,12 (oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com informação de transferência para a conta 32636-4, agência 0571-1.
A reclamada junta, ainda, telas sistêmicas com dados cadastrais e relatório das parcelas pagas.

Chamado a apresentar impugnação à contestação, o recorrente sustentou que a Instituição reclamada não apresentou nenhum contrato assinado, nenhum áudio, somente “
CONTRATOS DIVERGENTE aos valores discutidos nestes autos/objetos de relação entre o autor e está em parcelas DIVERGENTES da discutida nestes autos, onde os contratos anexos a defesa, são condizentes com parcelas mensais DIVERSAS da discutida nestes autos
” (sic).

Pois bem, inicialmente faz-se necessário salientar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluto, posto que o objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

No caso, verifica-se que o reclamante não impugnou os prints do comprovantes de transferência bancária realizadas para a conta bancária e agência indicadas como de sua titularidade, bem como não comprovou não ter recebido os valores informado pelo banco, haja vista que se nega ter realizado o empréstimo, deveria no mínimo ter presentado o extrato bancário da conta indicada pelo banco reclamado, a fim de comprovar que não recebeu os valores dos empréstimos descritos, ou ainda, ter informado qual a conta de sua titularidade, o que não restou comprovado nos autos.

A esse respeito, colaciono entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TED PARA CONTA BANCARIA DA RECORRIDA – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO, EM OBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL, CABENDO À PARTE AUTORA O PAGAMENTO DO SALDO RESTANTE – DESCONTOS DEVIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em razão de descontos no holerite da Recorrente, de cartão de crédito não contratado. Alega que tais descontos estão sendo realizados, pugnando pela suspensão dos descontos, bem como a devolução dos valores debitados e a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais.

Em análise detida do feito, vislumbra-se que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Recorrente se refere ao pagamento do mínimo da fatura do cartão de crédito da Recorrente, oriundo de telesaque de valor pela consumidora.

Neste passo, é possível observar que a parte Recorrida colaciona nos autos o comprovante de TED de telesaque realizado no valor de R$ 1.077,00 (um mil e setenta e sete reais) realizados diretamente na conta bancária da Recorrida.

Portanto, não resta configurado qualquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(TJ-MT –RI: 10001565620188110034 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de julgamento: 06/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2019)

Desse modo, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que restou comprovado nos autos o vínculo contratual entre as partes e legalidade dos descontos realizados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021